Tribunal: TJDFT
Processo: 0739745-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE ENQUADRAMENTO NORMATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob alegação de omissão, contradição e erro de enquadramento normativo. A embargante sustentou: (i) ausência de fundamentação idônea quanto à penalidade imposta; (ii) contradição entre a manutenção da multa e o voto vencido que reconheceu excesso no percentual; (iii) confusão entre os arts. 77 e 774 do CPC; e (iv) omissão sobre a inscrição da multa em dívida ativa. O pedido consistiu na integração ou modificação do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, de modo a justificar a modificação ou complementação da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente todas as matérias devolvidas no agravo de instrumento, não se verificando omissão quanto aos fundamentos da penalidade imposta nem ausência de motivação.
4. A contradição alegada entre o voto vencido e o acórdão majoritário não configura vício sanável por embargos de declaração, por se tratar de divergência entre fundamentações e não de contradição interna à decisão colegiada.
5. A fundamentação adotada delimitou corretamente o enquadramento normativo com base no art. 774, parágrafo único, do CPC, inexistindo confusão com o art. 77 do mesmo diploma, tampouco uso contraditório dos dispositivos.
6. A alegada omissão sobre a inscrição da multa em dívida ativa não se sustenta, pois a matéria não integrou o objeto do recurso nem se mostrou essencial à resolução da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação do colegiado sobre ponto acessório.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco à modificação do resultado do julgamento por via oblíqua.
8. A finalidade de prequestionamento não exige a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica. Ademais, o art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento implícito nas hipóteses previstas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição interna ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A divergência entre votos ou a irresignação da parte com o resultado do julgamento não configura contradição sanável por embargos de declaração.
3. A ausência de manifestação sobre aspecto acessório que não integra o objeto do recurso não caracteriza omissão.
4. O inconformismo com a fundamentação adotada não justifica o uso dos embargos como sucedâneo recursal.
5. Para fins de prequestionamento, basta que o acórdão enfrente adequadamente a matéria jurídica controvertida, sendo desnecessária a citação literal dos dispositivos legais invocados pela parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, §1o, 77, §3o, e 774, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023.